Tribunal: TJDFT
Processo: 0740129-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES DE PSICOTERAPIA. INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO REVERSÍVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte recorrente contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio de sessões diárias de psicoterapia prescritas a menor, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O caso consiste em verificar a legalidade da determinação judicial que impôs à operadora de plano de saúde a obrigação de autorizar e custear tratamento multidisciplinar, diante da alegação de ausência de urgência, indícios de fraude e existência de rede credenciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (arts. 6o e 196).
4. A necessidade do tratamento e o interesse da criança justificam a manutenção da medida, sendo reversível a decisão, pois eventual improcedência permitirá ressarcimento dos valores despendidos.
5. Alegações de fraude e irregularidades no reembolso demandam dilação probatória, não sendo objeto do presente recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2053578, 0700363-74.2024.8.07.0020, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 02/10/2025, p. 15/10/2025.